Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014320-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 044.786.091-79 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO - CPF: 035.178.071-84 (APELANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 022.900.991-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS KADERIC MARQUES COSTA (ASSISTENTE), REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEÍS MARIA CORREIA (ASSISTENTE), RESPONSÁVEL PELO AÇOUGUE (ASSISTENTE), RESPONSÁVEL PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS BUSCAS DOMICILIARES – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM E INGRESSO NOS DOMICÍLIOS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS INCOMPATÍVEIS COM CONSUMO PESSOAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO POLICIAL COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 804, DO CPP – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Não há nulidade na abordagem policial quando motivada por elementos objetivos e concretos, como o nervosismo do acusado e a dispensa de invólucros contendo entorpecentes ao avistar a guarnição policial.

2.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE no 603.616/RO (Tema 280).

3.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando as circunstâncias da apreensão, aliadas à quantidade e natureza das drogas (1.308,09 kg de maconha e 3.126,11 kg de pasta base de cocaína), são incompatíveis com o mero consumo pessoal.

4.

O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas dos autos, constitui elemento válido para embasar a condenação.

5.

Não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 o réu que ostenta condenações criminais anteriores, não preenchendo o requisito da primariedade.

6.

É adequada a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena superior a 4 anos imposta a réu reincidente, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

7.

A pena de multa é consequência obrigatória da condenação criminal, sendo a hipossuficiência do réu fator a ser considerado apenas para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.

8.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
EDIO MANOEL CORREA DA SILVA
e
MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Consta dos autos que, no dia 15 de abril de 2021, por volta das 19 horas, nas imediações da Rua Parecis, no 18, quadra 55, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, os denunciados foram presos em flagrante por trazerem consigo e manterem em depósito, com objetivo de comercializar, substâncias entorpecentes.

Segundo a denúncia, policiais militares realizavam rondas quando avistaram o acusado EDIO que, ao perceber a abordagem policial, dispensou invólucros ao solo, os quais continham maconha. Durante entrevista informal, o denunciado teria indicado a existência de mais entorpecente em sua residência, onde foram localizados mais 04 (quatro) tabletes de maconha durante as buscas. EDIO teria indicado que adquiriu o entorpecente do corréu MARCELO, indicando sua residência, localizada no bairro São Benedito.

Em continuidade, os policiais se deslocaram até a residência do processado MARCELO, ocasião em que o avistaram em frente do imóvel e, ao realizarem a abordagem e revista pessoal, localizaram em sua posse 01 (uma) porção de pasta base de cocaína. Questionado, teria indicado a localização de mais 03 (três) tabletes da mesma substância em sua residência.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando EDIO MANOEL CORREA DA SILVA às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa de MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO suscita, preliminarmente, a nulidade do flagrante policial, alegando abuso na abordagem e violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não há provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a fixação de regime inicial semiaberto e a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais. (sentença Id. 268177368).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A defesa de EDIO MANOEL CORREA DA SILVA
suscita preliminar de nulidade da abordagem inaugural e consequente prova ilícita, alegando que a entrada dos policiais em sua residência ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e sem situação de flagrante que a justificasse. No mérito, pleiteia sua absolvição. (Id. 27698893).

A Procuradoria de Justiça por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos, acolhendo a preliminar de nulidade processual diante da ilegalidade policial nas buscas pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição dos acusados. Caso superada a preliminar, opinou pelo provimento do recurso de MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO, para absolvê-lo por insuficiência de provas, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Irresignação defensiva –
AMBOS RECORRENTES – PRELIMINAR
: pedido de nulidade processual em decorrência da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar –
MÉRITO: APELANTE MARCELO
: absolvição pela imputação do delito de tráfico de drogas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – CPP) – subsidiariamente: a concessão do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) e reforma do regime prisional para o semiaberto – isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa –
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELOS RECORRENTES
– constatação de ilegalidade na revista pessoal e busca domiciliar – ausência de provas suficientes, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a existência de fundadas suspeitas e fundadas razões para sustentar a ação policial contra os acusados – fragilidade do depoimento policial sobre a abordagem e o ingresso domiciliar, calcado em uma única testemunha policial ouvida em juízo, contraditada pela versão harmônica dos réus, nas duas etapas da persecução penal, e por informante e testemunha ouvidas perante o juízo – insuficiências de provas da prévia justa causa – ilegalidade da ação policial – contaminação probatória dos atos posteriores, derivadas da ilegalidade da ação antecedente dos Policiais Militares – precedentes judiciais – reforma da sentença para absolvição dos recorrentes –
NULIDADE DO PROCESSO – MÉRITO: APELANTE MARCELO
: insuficiência probatória para condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – prejudicialidade dos pleitos subsidiários – Pelo conhecimento dos apelos; pelo acolhimento da preliminar suscitada pelos recorrentes e, caso superada a preliminar, no mérito, em relação ao
APELANTE MARCELO
, pelo provimento do recurso.”
(Id. 288086373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. PRELIMINAR: NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS BUSCAS DOMICILIARES

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada por ambos os recorrentes, que alegam nulidade da abordagem policial e das buscas domiciliares realizadas, por violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

A preliminar restou assim analisada pelo juiz sentenciante:

“
Preliminarmente
, antes de adentrarmos ao mérito da questão, a higidez da ação policial, a regularidade da abordagem inicial e das buscas pessoal e domiciliar carecem de análise.

Da regularidade da abordagem inicial e busca domiciliar.

Esclareça-se que, em princípio, havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial, visto que esta foi motivada pela reação do acusado, que, segundo relatado pelo policial Vicente, em Juízo, ao visualizar a guarnição policial, apresentou nervosismo, vindo a dispensar invólucros de maconha ao solo, diante de tal contexto, os policiais militares, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o da Constituição Federal), em estrito cumprimento do dever legal, procederam a abordagem. Segundo consta, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado EDIO, contudo, ao verificar os itens dispensados, localizaram porções de maconha.

Aliás, a verificação de objetos dispensados sequer invade a intimidade do agente.

Ademais, o encontro de drogas com o agente, sendo um indicativo de tráfico via delivery, justifica a suspeita policial de que possa haver estoque na residência, configurando a justa causa e permitindo a busca também ali.

Com relação a abordagem do processado MARCELO, tem-se a delação efetivada pelo codenunciado EDIO, que teria indicado aos policiais que adquiriu o entorpecente da referida pessoa, oportunidade que, ao verificarem as informações, localizaram na posse do processado 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Destaca-se que, durante a audiência e instrução, o policial Vicente informou que havia recebido previamente uma denúncia de tráfico de drogas na região, sendo a diligência efetivada em decorrência disso.

No caso houve, primeiramente a abordagem do acusado EDIO, devidamente amparada em justa causa, decorrente da
atitude suspeita do processado, que teria dispensado o entorpecente ao perceber a abordagem policial
, não sendo constatada pelos elementos angariados nos autos, ilicitude na abordagem, oportunidade em que
foi localizada na posse do acusado 02 (duas) porções de maconha
, situação que colocou o acusado em situação de flagrância, permitindo a busca domiciliar seguinte.

Em igual sentido, tem-se a abordagem do acusado MARCELO, resguardada pela
delação do coprocessado EDIO, que teria indicado aos policiais que os entorpecentes tinham sido adquiridos junto ao mesmo
, situação que foi corroborada pela apreensão,
durante a revista pessoal, de uma porção de pasta base de cocaína, justificando, da mesma forma, a busca domiciliar seguinte
.

Nota-se, portanto, que as circunstâncias antecedentes evidenciam (
denúncias prévias acerca da ocorrência de tráfico de drogas, nervosismo aparente, dispensa de entorpecente e delação
) de modo satisfatório os motivos que justificaram as referidas diligências.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS No 741.190 – SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24 de maio de 2022).

Frisa-se, igualmente, que as buscas domiciliares realizadas também são plenamente hígidas, já que decorrentes das informações quanto a origem daquela droga encontrada.

Não é outro o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO DE MENOR APREENDIDO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O ingresso no domicílio do paciente não ocorreu em razão mera denúncia anônima, mas sim em razão de informações obtidas com menor apreendido em flagrante delito, que informou que a droga seria do paciente e que no seu imóvel haveria mais droga. Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa, porquanto caracterizada situação de flagrante delito.
(AgRg no HABEAS CORPUS No 813061 - SP -2023/0107222-7. RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA)”.

Portanto, as circunstâncias antecedentes evidenciam de modo satisfatório os motivos que justificaram a referida diligência e a prisão em flagrante do acusado, razão pela qual
REJEITA-SE
as preliminares levantadas.”

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

No caso em tela, a abordagem inicial do acusado EDIO foi motivada por elementos objetivos e concretos, uma vez que, segundo o depoimento do policial Vicente, ao visualizar a guarnição policial, o acusado apresentou nervosismo e dispensou invólucros de maconha ao solo. Tal comportamento configura fundada suspeita que autoriza a abordagem policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Quanto à busca domiciliar na residência de EDIO, esta decorreu do estado de flagrância constatado, sendo encontradas porções de maconha entre os objetos dispensados pelo acusado, o que configura situação de flagrante delito e autoriza o ingresso no domicílio, conforme exceção prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Ademais, conforme relatado pelo policial Vicente em juízo, havia informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local, o que reforça a existência de fundadas razões para a abordagem e posterior busca domiciliar.

No que tange à abordagem do recorrente MARCELO, esta foi respaldada pela delação do corréu EDIO, que indicou aos policiais que havia adquirido o entorpecente do recorrente, fornecendo seu endereço. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram MARCELO em frente à sua residência e, durante a revista pessoal, localizaram uma porção de pasta base de cocaína em seu poder, o que configurou nova situação de flagrante delito, autorizando a busca domiciliar subsequente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso concreto, a entrada nas residências dos acusados foi precedida de situações de flagrante delito, quais sejam, a dispensa de entorpecentes por EDIO e a localização de droga em poder de MARCELO durante revista pessoal, configurando as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Quanto às alegações de agressões sofridas pelos acusados, embora os laudos periciais tenham constatado lesões corporais, estas são compatíveis com o procedimento de abordagem e algemamento previsto no procedimento padrão policial, não havendo elementos suficientes para concluir que houve excesso por parte dos agentes públicos. Ademais, eventual abuso policial deve ser apurado em procedimento próprio, não tendo o condão de invalidar o flagrante ou as provas dele decorrentes, quando presentes os requisitos legais para sua realização.

Ressalto, ainda, que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, uma vez que são harmônicos com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que teriam interesse em prejudicar os recorrentes.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

2.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No mérito, ambos os recorrentes pleiteiam sua absolvição por insuficiência probatória.

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“...
Passa-se à análise do mérito.

A
materialidade
do crime de tráfico em questão, encontra-se muito bem definida por meio do boletim de ocorrência no 2024.93847 (ID. no 55336020 – fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (ID. no 55336020 – fl. 16), auto de constatação (ID. no 55336020 – fls. 18/21), qual apresentou resultados
POSITIVOS
para a presença de pasta base de
COCAÍNA
e
Cannabis sativa L

(MACONHA)
.

A
autoria
, em igual sentido,

restou devidamente demonstrada, recaindo sobre os acusados.

Ouvido em Juízo, o acusado
ÉDIO
assumiu a propriedade do entorpecente, contudo, negou a traficância, afirmando que a droga se destinava ao seu consumo próprio. Disse que pagou R$500,00 pelo entorpecente e justificou a quantidade, argumentando que adquiriu aquela fração para evitar sair, de forma recorrente, para comprar e correr o risco de ser preso no trajeto, aduzindo, ainda, que tinha o costume de comprar em quantidade, para fazer reserva, quando achava maconha de boa qualidade. Narrou a dinâmica dos fatos consignando que havia se deslocado até a cidade de Poconé/MT, para resolver uma pendência de sua avó, onde ganhou um frango de seu primo. Disse que estava nos fundos de sua residência, sentado, enquanto sua genitora cozinhava a ave, quando foi abordado por duas pessoas, que chegaram em um gol preto. Disse que, inicialmente, pensou se tratar de clientes, vez que trabalha com conserto de celulares. Relatou que não portava entorpecente no momento em que o abordaram e que a droga estava em seu quarto, no cesto de roupas. Afirmou que os policiais passaram a agredi-lo, com “sacoladas”, para que indicasse onde o entorpecente estaria, momento em que entregou a droga. Com relação as diligências efetivadas na casa do coprocessado Marcelo, negou que tenha indicado o endereço do mesmo, afirmando que os policiais o colocaram em uma viatura e se deslocaram até a residência dele. Contou que o veículo gol preto foi na frente e a viatura atrás. Disse que, ao chegar na residência de Marcelo, ele já estava rendido pelos ocupantes do Gol preto. Seguiu relatando que colocaram o codenunciado Marcelo no carro e seguiram para o bairro São Mateus, onde abordaram um Gol de cor branca, ocupado por dois bolivianos, que estavam com droga. Disse que um dos policiais levantou uma sacola e afirmou “achei, ganhei a boa, disseram que tem mais lá”. Consignou, também, que um dos policiais lhe disse que iria acabar com sua vida, afirmando que iria falar que ele havia “caguetado” Marcelo. Contou que não conhecia o codenunciado MARCELO, antes do fato em tela. Afirmou que o restante da droga foi encontrada na casa dos bolivianos, no bairro MAPIM, próximo ao Atacadão, onde localizaram mais 03 porções de droga e dinheiro (mídia ID. no 65957106).

MARCELO
, por sua vez, negou a propriedade da droga e a traficância. Inquirido em Juízo, contou que acabara de chegar do trabalho, onde ajuda seu sogro na oficina mecânica - aduzindo, inclusive, que possui filmagem para comprovar - e que estava ajudando sua esposa, limpando o quintal quando o seu filho o chamou para ir à rua. Disse que ao abrir o portão percebeu o veículo Gol preto estacionado na frente, ocasião em que foi abordado por um policial, que colocou a arma na cabeça do seu filho. Afirmou que o policial o colocou de joelhos e lhe arrastou, segurando-o pela nuca, do portão até a sala. Disse que os policiais quebraram a casa toda e não encontraram nada de ilícito. Consignou que ele e sua esposa foram agredidos e xingados pelos policiais. Afirmou que a droga que foi atribuída a ele era do boliviano, que foi abordado na Filinto Müller. Disse que uma rua antes de chegar na Filinto Müller, a viatura parou em uma rua escura e o veículo Gol preto se posicionou ao lado e disse que iria pegar uma droga que estava com o boliviano. Disse que, de lá, os policiais foram para a casa do boliviano, no MAPIM, próximo Atacadão, de onde saíram com dois tabletes de droga. Consignou que a segunda viatura chegou somente depois da localização da droga na casa do boliviano. Indagado pelo Juízo por qual motivo os policiais o incriminariam, disse que foi porque queriam saber a localização de três pessoas, que moravam nas proximidades, mas não soube informar. Falou que os policiais ameaçaram incriminá-lo, caso não os entregasse. Por fim, afirmou que não conhece o codenunciado ÉDIO (mídia ID no 65957139).

Antes de adentrar nas razões de convencimento do Juízo, necessário tecer algumas considerações no tocante a alegação de
flagrante forjado e tortura
, mesmo que tais argumentos não tenham sido levantados explicitamente pelas defesas.

Na tentativa de alcançar a absolvição, os processados sustentam que o flagrante foi forjado pelos policiais militares que efetuaram suas prisões e que sofreram agressões, apontado que foram asfixiados com “sacoladas”.
A pretensão, entretanto, não merece acolhimento
.

Isso porque, as versões apresentadas não encontram qualquer respaldo probatório.

Verifica-se dos laudos de ID. no 85997809 – fls. 99/104 e 105/110, que os periciandos, ora acusados, durante exame de corpo de delito, relataram terem sido agredidos pelos policiais militares. Os referidos exames constataram
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
.

Muito bem
. Embora inexistam dúvidas quanto à existência das lesões, estas devem ser objeto de esclarecimentos pelo juízo competente, já que, neste momento, não há como aquilatar que tais lesões tenham origem ilícita.

É que o uso da força é permitido, desde que observados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Sobre essa questão, o Código Penal Militar, em seu art. 234, dispõe que
“o emprego da força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e seus auxiliares, inclusive a prisão do ofensor
[...]”.

Ocorre que, no direito penal não há sistema de compensação de culpas.

Nesse sentindo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou em caso similar:

"
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMO CRIME COMO REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA TORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EVENTUAL TORTURA IMPOSTA AO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que o eventual crime de Tortura praticado pelos policiais ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal
pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado,
em especial, quando sua condenação se baseou em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)”. Grifos nosso.

Ainda, no tocante a alegação dos acusados de que os policiais “armaram” a situação, consigno que a comprovação do alegado incumbe a quem o fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia aos réus comprovarem a versão por eles levantada para afastar a autoria delitiva, inexistindo elementos concretos que demonstrem o alegado, não merecendo guarida a tese de que os policiais defraudaram o flagrante, simplesmente, para incriminá-los.

Nesse sentido colaciono o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA – CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA EVIDENCIADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Descabe falar em absolvição ou em desclassificação quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). “
A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados
” (TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055). “Se “demonstrado que a comercialização de drogas pelo acusado ocorria nas imediações do campo de futebol do bairro, comumente frequentado para atividades recreativas e desportivas” (PGJ, Parecer no 002285-008/2021), a majorante ­ tráfico de drogas nas imediações de espaço de práticas esportivas (Lei no 11.343/06, art. 40, III) - deve ser preservada” (TJ/MT, N.U 1004866-90.2021.8.11.0042). “A reincidência permite o cumprimento de pena inicial no regime fechado, ainda que a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão” (TJ/MT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003). (N.U 1013598-26.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)”. (Grifos nosso)”.

Segundo a narrativa dos acusados, os tabletes da droga atribuída ao codenunciado MARCELO teriam sido apreendidas na posse de pessoa estranha ao processo, mais precisamente de bolivianos. Afirmaram que, após saírem da residência de MARCELO, onde, segundo eles, nada de ilícito fora encontrado, os agentes públicos se deslocaram até o bairro São Matheus, onde abordaram um veículo Gol branco e, com os ocupantes, encontraram uma sacola contendo entorpecentes.

De acordo com o processado ÉDIO, que se encontrava constrito no camburão da viatura, no momento da suposta abordagem aos bolivianos, viu e escutou quando um dos policiais localizou a droga com os bolivianos e alertou aos demais que havia achado a “boa”. Questionado pelo Juízo se dentro da viatura dava para escutar o que se passava fora, disse que “não dava para ouvir muito”, em seguida argumentou que escutou, pois o policial abriu o porta-malas e disse aos demais que havia achado a “boa”. Em outro momento, disse que o carro dos bolivianos estava ao lado da viatura. Questionado onde MARCELO se encontrava nesse momento, disse que estava distante, em outra viatura.

Na versão apresentada por MARCELO, este consignou que estava na viatura, sentado no banco de trás, acompanhado de um policial e mais dois ocupantes, sendo um motorista e um no banco do passageiro da frente. Disse que, após a localização da droga com os bolivianos, os ocupantes do Gol preto ligaram para um dos policiais da viatura, então se deslocaram até o local. Disse que, ao chegarem lá, um deles levantou uma sacola, contendo droga, e afirmou “ganhamos a boa, hoje estamos fofos”, ocasião em que um dos policiais, motivado por vingança, por ele não ter colaborado com a indicação das pessoas que eles buscavam, disse que faria um acordo com o boliviano e iria incriminá-lo. Afirmou que a segunda viatura chegou somente após a localização do entorpecente na casa do boliviano.

Percebe-se que as versões apresentadas pelos acusados são, no mínimo, fantasiosas, contraditórias e absolutamente inconsistentes, bem como se encontram em descompasso com a realidade fática.

Dentre as várias incongruências percebidas nos relatos, destaca-se:

i
) Segundo
ÉDIO
, no momento da abordagem inicial aos supostos bolivianos, além de um veículo Gol preto, existia duas viaturas, sendo uma ocupada por ele e a outra por
MARCELO
. Na versão do codenunciado
MARCELO
, existia apenas o veículo Gol preto e a viatura, afirmando que a terceira viatura chegou após a localização do entorpecente na casa do boliviano;

ii
)
MARCELO
afirma que estava perto do carro ocupado dos bolivianos quando o policial teria afirmado que havia encontrado a “boa”; de acordo com
ÉDIO
, ele estava longe, dentro de outra viatura.

iii
)
ÉDIO
menciona que a pessoa que encontrou o entorpecente foi até a viatura,
MARCELO
, por sua vez, afirmou que a viatura que se deslocou até o local onde os demais estavam, após a apreensão da droga;

iv
)
MARCELO
menciona
um
boliviano, enquanto
ÉDIO
consigna que eram
dois
.

Inegavelmente a versão defensiva é repleta de contradições.

E veja-se a contradição ainda das testemunhas de defesa trazidas aos autos.

Regina Rodrigues dos Santos
, testemunha de defesa arrolada pelo processado ÉDIO, contou que é vizinha do processado e que mora do outro lado da rua, na frente de sua residência. Disse que era fim de tarde e que estava varrendo o quintal da sua casa, momento em que chegaram duas pessoas, em um Gol preto, cantando pneu, na casa do acusado, procurando por droga. Afirmou que o acusado ÉDIO estava dentro da residência. Disse não saber se foi apreendida droga na casa (mídia ID no 65957106).

A testemunha floreia a abordagem em questão com a afirmação de que pessoas ali chegaram abruptamente em busca de drogas, inclusive com barulhos ruidosos dos pneus, afirmação esta que afronta inclusive a fala do réu que chegou a pensar que eram clientes, ou seja, não houve nenhuma abordagem ruidosa ou abrupta.

Leís Maria Correia
, genitora do acusado ÉDIO, ouvida na qualidade de informante, contou que era por volta de 17 horas, quando chegou um carro preto, que pensou se tratar de clientes de seu filho, que trabalha com conserto de aparelhos celulares. Disse que seu filho pediu para que fosse preparar o frango, para o jantar, enquanto ele atenderia as pessoas. Afirmou que foi até a cozinha, que fica afastada da casa e, depois disso, escutou um grito de ÉDIO, pedindo socorro, e, por ter problemas de pressão, passou mal, visualizando apenas o momento em que a viatura o levou.

Com tais considerações,
AFASTA-SE
a tese de
flagrante forjado
e
tortura
, passando a análise do conjunto probatório.

A testemunha policial militar
Vicente Bueno de Barros
, contou que receberam informações de que no endereço havia comércio de drogas e se deslocaram para o local e, ao chegarem, visualizaram o acusado ÉDIO dispensar duas porções de entorpecente. Disse que, em entrevista informal, o denunciado teria apontado a localização do restante do entorpecente, o que possibilitou a localização de mais 04 (quatro) porções de maconha, bem como teria indicado o nome e o endereço da pessoa que lhe repassava a droga, que residia no São Matheus. Seguiu relatando a dinâmica dos fatos, contando que, no São Mateus, realizaram a abordagem do coprocessado MARCELO, que estava na frente da residência, onde localizaram uma porção de pasta base. Disse que nas buscas realizadas na residência de MARCELO encontrou as demais porções de pasta base de cocaína. Disse que MARCELO atuava como distribuidor e ÉDIO como vendedor. Com relação ao acusado MARCELO, ressaltou que, quando ele percebeu a abordagem, já estava muito em cima (mídia ID no. 65957106).

Resta evidente que a versão defensiva busca tão somente desacreditar a atuação policial, mas se perde em contradições e falhas.

Já a narrativa dos agentes da lei permaneceu a mesma desde o início, sem alterações ou contradições.

Do processado
MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO
.

Nota-se que o interrogatório do acusado está cheio de incongruências.

Segundo a narrativa ilógica do processado, já devidamente enfrentada e afastada pelo Juízo, os policiais militares o escolheram, de forma aleatória, para que entregasse três indivíduos e, por ele não os entregar, os policiais, motivados por vingança, atribuíram a ele a propriedade da droga.

As declarações fantasiosas do acusado, sem amparo probatório algum, contrastadas com a declaração harmônica e coesa, da testemunha
Vicente Bueno de Barros
, aliadas com as demais provas coligidas no feito, bem como a apreensão de acentuada quantidade de entorpecente em sua residência - 3.126,11 kg (três quilogramas, cento e vinte e seis gramas e onze centigramas) de pasta base de cocaína -, formam o convencimento do Juízo, no sentido de que o processado também incorreu na prática ilícita.

Outro ponto que merece destaque é a versão do processado, no sentido de que trabalhava com seu sogro em sua oficina mecânica. Questionado pelo Juízo acerca de suas atribuições laborativas, o acusado mostrou parco, para não dizer nenhum, conhecimento das atividades que um mecânico ou até mesmo um ajudante desempenha. Se não bastasse, em sede policial mencionou que trabalhava de motoboy, no Posto Positivo (ID no 55336020 – fl. 31).

Ademais, a filmagens do dia, que o acusado mencionou em seu interrogatório, que poderiam consubstanciar suas declarações, não foram apresentadas em Juízo.

Em arremate, ressalta-se que os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que são harmônicos com as demais provas produzidas nos autos, não se fazendo presente qualquer razão concreta de suspeição, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal:

“[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga, aliado as declarações harmônicas e coesas prestadas pelo policial militar arrolado como testemunha, formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do acusado. Diante do exposto, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, a condenação é medida impositiva.

Do processado
EDIO MANOEL CORREA DA SILVA
.

Importante iniciar registrando que o acusado
ÉDIO
assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, consignando que este se destinava ao seu consumo próprio, todavia, a finalidade da mercancia restou devidamente demonstrada.

Isso porque, o §2o do art. 28 da Lei 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente e, consequentemente, a diferenciação entre tráfico e posse de drogas para consumo próprio, deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias pessoais, bem assim a conduta e os antecedentes do agente.

No caso, com o processado ÉDIO, foram apreendidos 04 (quatro) tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 1.308,09 kg (um quilograma, trezentos e oito gramas e nove centigramas), além de 01 (uma) balança de precisão.

Questionado pelo Juízo acerca da elevada quantidade, o acusado argumentou que adquiria em grande quantidade para evitar sair, de forma recorrente, para comprar droga, por temer ser flagrado pela polícia com entorpecente. Indagado, também, acerca do tempo que levaria o consumo daquela quantidade, afirmou que o entorpecente daria para ser utilizado pelo período de 01 (um) mês. Disse, ainda, que pagou o valor de R$ 500,00 reais.

Pois bem
. É sabido que o valor do quilo da maconha, nesta Comarca, gira em torno de R$1.200,00 a R$1.500,00 reais. Segundo o processado,
adquiriu a droga por menos da metade do valor de mercado (R$ 500,00)
.

No tocante a quantidade, sabe-se que um cigarro de maconha contém em média de 0,5 a 1g do entorpecente.

No caso em tela, o Juízo vai considerar as duas possibilidades para a quantidade de droga apreendida, qual seja, 1.300g. Assim, levando por base que o cigarro seja confeccionado com 0,5g de maconha, tem-se a quantidade de
2.600 cigarros
. Já para os preparados com 1g, tem-se a quantia de
1.300 cigarros
.

O tempo aproximado médio de consumo de 2.600 cigarros de maconha, depende da quantidade diária:
i
) 01/dia: 7 anos e 01 mês;
ii
) 02/dia: 3 anos e 06 meses;
iii
) 3/dia: 02 anos e 04 meses; e
iv
) 5/dia: 1 ano e 5 meses.

Para se consumir 1.300g em 30 dias, conforme argumentado pelo acusado, seria necessário o consumo diário de 43,33g (quarenta e três gramas e trinta e três centigramas), que, convertidos em cigarros, daria aproximadamente 43 cigarros (1g) ou 86 cigarros (0,5g) por dia, o que é humanamente impossível.

Nesse sentido, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína (...), “se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva” (TJMT, Ap 30241/2018), sobretudo porque a cannabis é perecível (STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). Destaquei.

Portanto, a
quantidade
e a
natureza
de entorpecentes apreendidos, demonstram a finalidade mercantil, mormente pelo depoimento firme e coerente do policial militar, em ambas as fases.

Frise-se que para a caracterização da traficância, é prescindível prova do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, como no caso o réu
trazia consigo
e
mantinha em depósito
substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, é o enunciado número 07 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Então não há dúvida de que o acusado

trazia consigo e tinha em deposito em sua residência droga para fins de difusão ilícita.

No tocante a tentativa de desnaturar a atuação da polícia militar, sob o argumento de a abordagem inicial se deu no interior da residência, não passou despercebido do Juízo as inconsistências contidas na declaração do processado e das testemunhas por ele arroladas.

Nesse ponto, anota-se que a afirmação do processado, no sentido de que estaria com sua genitora, nos fundos da casa, enquanto esta preparava um frango para jantar, quando foi abordado pelos ocupantes do GOL preto naquele local (área dos fundos), encontra-se em descompasso com declarações de sua genitora, que disse que ele saiu para atender as pessoas, oportunidade em que ela foi para a cozinha, que fica separada da casa, para preparar o alimento.

Incongruências também foram constatadas nas declarações prestadas pela testemunha de defesa,
Regina Rodrigues dos Santos
, que disse ter presenciado toda o desenrolar dos fatos, mas não soube informar se foi apreendido entorpecente. Em dado momento a referida testemunha disse que estava na rua, em outra oportunidade que estava varrendo o quintal e, por fim, que estava varrendo o quintal que fica na frente da residência. Sem falar que teria visto a chegada abrupta e ruidosa do carro, que o próprio réu achou normal e até que fossem clientes.

Tem-se, portanto, que a versão apresentada restou isolada das demais provas produzidas nos autos, não restando dúvidas de que o processado trazia consigo e tinha em depósito, em sua residência, droga para fins de difusão ilícita e que as diligências policiais foram lícitas.

De qualquer sorte, uma vez que os fatos restaram absolutamente esclarecidos no feito, a condenação é medida impositiva.

Por fim, uma questão notadamente grave, também, não passou despercebida por este Juízo. É que, apesar de não serem obrigados a falar a verdade, o que garante aos acusados, inclusive, o direito de mentir e/ou ficar em silêncio, em relação aos fatos, tal direito não implica em imunidade com relação ao conteúdo de suas afirmações, se constituírem crimes outros. Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro Nunes:

“[...]. Se essa mentira defensiva é tolerada,
especial atenção deve ser dispensada às denominadas mentiras agressivas, quando o acusado imputa falsamente a terceiro inocente a prática do delito
. Nessa hipótese, dando causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém que o sabe inocente, o agente responderá normalmente pelo delito de denunciação caluniosa (CP, art. 339),
porque o direito de não produzir prova contra si mesmo esgota-se na proteção do réu, não servindo de suporte para que possa cometer outros delitos
....” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 75). (g.n)

No caso, os acusados atribuíram aos agentes da lei a conduta de, no exercício das funções, cobrarem dinheiro e outras vantagens para deixar de prender traficantes (bolivianos), o que pode, em tese, constituir delito de calúnia. Bem como agirem com espírito de vingança, o que poderia configurar prevaricação. Assim, por se tratar de ação penal privada ou pública condicionada à representação (por estarem no exercício da função), cumpre a este Juízo apenas dar ciência aos militares, supostas vítimas, para providências que entenderem cabíveis.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas
.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

No caso do acusado
ÉDIO
, entendo que, com base no peso total do entorpecente apreendido,
1.308,09 kg de maconha
,
quantidade
significativa e que indica a necessidade de majoração, porém no patamar razoável de
1/6
.

Já com relação a
MARCELO
, além da
quantidade
,
3.126,11 kg
, tem-se a
natureza
do entorpecente, altamente deletéria (
pasta base de cocaína
), que também deve ser valorado, porém em patamar diverso, mais severo de
1/2
.

E Vejamos os parâmetros a serem utilizados em tal consideração:

Acerca da exasperação da pena base pela
natureza e quantidade
do entorpecente vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...].
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, além dos antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1kg de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha), justificam o aumento de 3 anos para o crime de tráfico e de 2 anos para o crime de associação na primeira fase da dosimetria
... (AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Destaquei.

“[...].
2.4. No crime de Tráfico de drogas “(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Vale mencionar que nas decisões confirmadas pelos julgados acima, a pena base havia sido aumentada
em três anos
acima da pena mínima abstratamente prevista para o delito, já na primeira fase da dosimetria, em função da
natureza e quantidade da droga
. Ou seja, já na fase do art. 59 do Código Penal,
os julgadores de primeiro grau tinham aplicado as penas base em sete e oito anos de reclusão
.

Aliás, esses mesmos julgados acima citados foram invocados como paradigma em julgamento de nosso
TJMT, quando da apreciação da APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023547-34.2021.8.11.0002/MT,

em cujo processo julgava-se o tráfico de 743,52g (setecentos e quarenta e três gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína
:

“[...].
Havendo a apreensão de 743,52g de pasta base de cocaína, tal quantidade e natureza deve militar em desfavor do agente, mostrando-se adequado e proporcional o acréscimo para tanto, na fração de 1/4
...” (APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023547-34.2021.8.11.0002/MT, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 27/09/2023). Destaquei.

Nota-se que, no caso, o aumento da pena base já ocorreu com elevação
em um ano e três meses sobre a pena mínima prevista abstratamente, totalizando seis anos e três meses de reclusão, para a quantidade e natureza 743,52g da droga
.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a
quantidade e a natureza

do entorpecente nos termos dos precedentes acima citados, razão pela qual elevo a pena base na fração modulada e
mínima
(
1/6)
para o processado ÉDIO e
mediana

(1⁄2)
para o acusado
MARCELO.

Em relação ao
art. 33, §4o da Lei de Drogas
, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

No caso em comento, a minorante não é cabível, tendo em vista que ambos os acusados ostentam condenações criminais irrecorríveis, consoante consultas realizadas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU:

ÉDIO MANOEL CORREIA DA SILVA
–possui as seguintes condenações:
i
)
tráfico de drogas
e
uso de documento falso
, no proc. no 7452-92.2011.8.11.0002, que transitou em julgado em 24/08/2016;
ii
)
roubo
e
uso de documento falso
, proc. no 13452-69.2015.8.11.002, que transitou em julgado em 20/03/2017;
iii
)
falsificação de documento público
, proc. no 10053-95.2016.8.11.0002, que transitou em julgado em 31/07/2017, cujas execuções tramitam perante p
GR/SEEU 0025303-47.2011.8.11.0002;

MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO
–possui as seguintes condenações:
i
)
porte irregular de arma de fogo ou munições de uso permitido
, no proc. no 0000000-00.0000.2.00.8173, que transitou em julgado em 17/02/2010;
ii
)
tráfico de drogas
, proc. No 0026166-95.2014.8.11.0002, que transitou em julgado em 23/03/2015, cujas execuções tramitaram perante p
GR/SEEU 0014653-72.2010.8.11.0002
e foram extintas, em 20/07/2020, ante o cumprimento integral da pena
.

Anota-se que ainda não decorreu o período de reabilitação ou depuração da reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP.

Diante do contexto apontado,
afasta-se a minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas
.

Da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no 11.343/06.

Observa-se que, tanto na fase inquisitorial (ID no 55336020 – fls. 11/12 e 14/15) como pelas declarações prestadas pelo Policial Militar
Vicente Bueno de Barros
em Juízo (mídia ID no 65957106), que os denunciados colaboraram voluntariamente com as diligências, indicando a localização do restante dos entorpecentes.

Por entender conveniente, trago trecho “ipsis litteris”, do consignado pelo referido policial militar na fase inquisitorial (ID no 55336020 – fls. 11/12):

“[...] QUE indagou o mesmo se havia mais droga em sua residência,
este informou que havia mais outros 4 pedaços maiores; QUE então o depoente localizou o restante da droga conforme indicado por ÉDIO; QUE o mesmo ainda disse que adquiriu a droga no bairro São Mateus de um rapaz de nome MARCELO; QUE o mesmo levou o levou a guarnição até esse local, onde ao chegar no local, o suspeito MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO estava na frente da casa; QUE o mesmo foi abordado e com ele foi localizado 01 porção de substância análoga a pasta base; QUE também foi indagado o mesmo se haveria mais droga, este respondeu positivo; QUE estava escondido no seu quarto e lá foi encontrado mais 03 tabletes de substancias entorpecentes análoga a pasta base
[...]” grifos nosso.

Em Juízo a testemunha, durante a audiência de instrução e julgamento, confirmou as declarações prestadas inicialmente neste sentido, afirmando que os acusados colaboraram espontaneamente e indicaram onde estaria o entorpecente, levando-os até o local.

Como se vê, a partir da colaboração dos acusados foi possível apreender o produto do crime: 02 (duas) porções e 04 (quatro) tabletes de substância análoga maconha, 01 (uma) porção e 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão.

Ademais, registre-se que os elementos de prova indicam que a colaboração foi voluntária, sendo assim declarado pelos policiais e não havendo nos autos qualquer prova a indicar o contrário.

No caso em comento, o conjunto probatório dos autos demonstra que os acusados foram figuras essenciais para se chegar aonde estavam as drogas, propiciando que as autoridades, desta forma, apreendessem o produto.

Nesse sentido a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. COLABORAÇÃO PREMIADA. IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS COAUTORES E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. REQUISITOS ALTERNATIVOS, NÃO CUMULATIVOS. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA E SISTEMÁTICA. ENTREGA DAS DROGAS ESCONDIDAS AOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.
1. Diz o art. 41 da Lei n. 11.343/2006 que “O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”
. Na interpretação do referido dispositivo legal, dois pontos geram especial controvérsia: a) o conceito de “produto do crime” e b) a cumulatividade ou a alternatividade dos requisitos legais [...].
5. No caso dos autos, policiais em patrulhamento de rotina suspeitaram que o réu trazia drogas consigo e o revistaram, oportunidade em que encontraram nove porções de maconha e R$35,50.
Em seguida, de acordo com os militares, o paciente
haveria supostamente confessado a traficância
e indicado a eles o local onde ocultava o restante das drogas, as quais foram apreendidas
. 5.1. As instâncias ordinárias consideraram suficiente para a condenação o relato dos agentes públicos e o Tribunal local ainda ressaltou no acórdão que “[...] segundo se extrai das declarações do militar Maurício em juízo, não fosse a colaboração do réu, indicando o local onde ocultadas as drogas, apenas 09 (nove) porções de maconha que estavam no bolso do réu teriam sido apreendidas e, nestas condições, a comprovação da traficância muito provavelmente restaria inviabilizada, uma vez que a abordagem foi ocasional, não havia investigações em curso que apontassem o apelante como traficante e, como cediço, a quantidade e variedade das drogas é sim um fator determinante a distinguir o mercador do mero usuário” (fl. 113).
5.2. Fica evidente, portanto, que a colaboração do acusado, de acordo com a premissa fática estabelecida no acórdão, foi essencial para a comprovação do delito de tráfico em seu desfavor no caso em exame e deve ensejar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei al como reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença
...”. (STJ, No 663265 – SP,
Sexta Turma
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12 de setembro de 2023) (g.n).

Considerando que o produto do crime foi recuperado apenas com a colaboração dos acusados, não tendo ocorrido delação de eventuais outros envolvidos, a redução da pena deverá se restringir ao patamar intermediário, ou seja, em 1⁄2 (metade).

Da sucumbência.

Como se sabe a sucumbência em sede de juízo criminal é decorrência da própria condenação, conforme reza o artigo 804 do Código de Processo Penal. Ainda, como é cediço, sentenças judiciais são executadas integralmente e, no caso de sentenças criminais, o juízo que a executa é o da Vara de Execuções Penais, não sendo aconselhável que haja dois juízos de execução para os seus termos.

E mais, com relação às custas, mormente naqueles feitos de réus beneficiados pela justiça gratuita, tem prevalecido o entendimento de que deve haver condenação, mas sua execução ou cobrança fica suspensa e condicionada ao efetivo restabelecimento do patrimônio do condenado. Ou seja, somente no caso de constatação de sua pujança financeira é que poderá ser exigido o adimplemento, persistindo a dívida até que seja alcançada pela prescrição. Então, se sua cobrança ficar a cargo do juízo do conhecimento, tal fator caracterizará um insuperável empecilho para o arquivamento do processo, o que não é indicado, mormente em tempos de cobranças correicionais.

Ademais, ainda que tal incumbência ficasse a cargo do juiz do conhecimento, seria contraproducente reavivar o processo já findo, de tempos em tempos, para aferir a eventual mudança do patrimônio do condenado, até que se extinga definitivamente o débito.

Ao contrário, no juízo da execução, tal inconveniente não ocorre. Em primeiro lugar, porque o executivo de pena não será arquivado até que se a cumpra. Em segundo lugar, é corriqueiro que se analise tal processo a fim de verificar a possibilidade de progressão de regime, oportunidade em que se pode verificar também a possibilidade de pagamento das custas.

Esse é o posicionamento do STJ: [STJ: AgRg no AREsp n. 254.330/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/03/2013, DJe: 25/03/2013]. Nesse sentido tem decidido o TJMT: (Ap 76425/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019) e (Ap 54728/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 15/02/2019).

Dispositivo

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
os réus
EDIO MANOEL CORREA DA SILVA
e
MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO
, suficientemente qualificados, como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação, que apresentou resultado positivo para a presença de pasta base de cocaína e Cannabis sativa L (maconha).

Quanto à autoria, após análise do conjunto probatório, verifico que esta também restou devidamente demonstrada em relação a ambos os recorrentes.

O policial militar Vicente Bueno de Barros, ouvido em juízo, relatou de forma coerente e detalhada a dinâmica dos fatos, afirmando que, após a abordagem inicial de EDIO e a localização de entorpecentes em sua posse, este indicou que havia adquirido a droga de MARCELO, fornecendo seu endereço. Ao chegarem ao local, encontraram MARCELO em frente à sua residência e, durante a revista pessoal, localizaram uma porção de pasta base de cocaína. Nas buscas realizadas em sua residência, foram encontrados mais três tabletes da mesma substância.

Os recorrentes, por sua vez, negaram a prática do crime de tráfico, apresentando versões que não encontram respaldo no conjunto probatório. EDIO admitiu a propriedade da maconha, mas alegou que era para consumo próprio, enquanto MARCELO negou a propriedade da droga, alegando que o flagrante foi forjado pelos policiais.

Contudo, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são incompatíveis com o mero consumo pessoal. Com EDIO foram apreendidos
1.308,09 kg (um quilograma, trezentos e oito gramas e nove centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão
, enquanto com MARCELO foram encontrados
3.126,11 kg (três quilogramas, cento e vinte e seis gramas e onze centigramas) de pasta base de cocaína
.

Conforme bem destacado na sentença, para consumir 1.300g de maconha em 30 dias, como alegado por EDIO, seria necessário o consumo diário de 43,33g (quarenta e três gramas e trinta e três centigramas), que, convertidos em cigarros, daria aproximadamente 43 cigarros (1g) ou 86 cigarros (0,5g) por dia, o que é humanamente impossível.

Quanto à alegação de MARCELO de que o flagrante foi forjado pelos policiais, não há nos autos qualquer elemento concreto que corrobore tal versão. Conforme bem destacado na sentença, a comprovação do alegado incumbe a quem o fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao réu comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva.

Ademais, não é crível que policiais, no exercício de suas funções, forjassem um flagrante contra pessoa aleatória, atribuindo-lhe a propriedade de quantidade significativa de entorpecentes, sem qualquer motivação plausível.

Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a apreensão das drogas, aliadas às declarações harmônicas e coesas prestadas pelo policial militar arrolado como testemunha, formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos recorrentes.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas em relação a ambos os recorrentes.

2.2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06

Subsidiariamente, a defesa de MARCELO pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, sustentando que preenche todos os requisitos necessários.

O dispositivo em questão estabelece que "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso em tela, verifico que o recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que ostenta condenações criminais anteriores, conforme consignado na sentença.

De acordo com as informações constantes nos autos, MARCELO possui as seguintes condenações: i) porte irregular de arma de fogo ou munições de uso permitido, no proc. no 0000000-00.0000.2.00.8173, que transitou em julgado em 17/02/2010; ii) tráfico de drogas, proc. no 0026166-95.2014.8.11.0002, que transitou em julgado em 23/03/2015, cujas execuções tramitaram perante o GR/SEEU 0014653-72.2010.8.11.0002 e foram extintas em 20/07/2020, ante o cumprimento integral da pena.

Embora as penas já tenham sido cumpridas, ainda não decorreu o período de reabilitação ou depuração da reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP, o que impede a concessão do benefício pleiteado.

Portanto, não há como acolher o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

2.3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa de MARCELO pleiteia, ainda, a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

O art. 33, §2o, do Código Penal estabelece que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

No caso em tela, o recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Além disso, conforme já mencionado, é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, impõe o regime inicial fechado.

Ademais, o §3o do mesmo dispositivo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, que, no caso concreto, também não são favoráveis ao recorrente, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (3.126,11 kg de pasta base de cocaína).

Portanto, não há como acolher o pedido de fixação de regime inicial semiaberto.

2.4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa de MARCELO pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, alegando insuficiência financeira.

Quanto à pena de multa, esta é consequência da condenação criminal e está prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sendo sua aplicação cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator a ser considerado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau fixou o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, já considerando a situação econômica do recorrente.

Ressalto que, nos termos do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal, é possível o parcelamento do pagamento da multa, cuja análise ficará a cargo do Juízo da Execução Penal.

Já para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ausente a apontada negativa de prestação jurisdicional, se o acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, a afastar a tese de violação do art. 619 do CPP.

2. A análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução.

3. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, da falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda do erro de técnica.

(...) 9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1840436/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos de EDIO MANOEL CORREA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025